Tribunal: TJDFT
Processo: 0022911-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022911-58.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CREUSA MARIA DE SÁ RECORRIDO: GLACYR EREDY LUCCHESE DE SÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Manifestada a desistência da ação após a citação da parte ré, mostra-se correta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, na forma prevista no artigo 90 do CPC. 2. Tratando-se de causa em que não houve condenação, a verba honorária deve ser arbitrada segundo o § 8o do art. 85 do CPC, consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos os critérios referentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. 3.Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a utilização do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017